Tribunal: TJDFT
Processo: 0728601-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Previdenciário e processual civil. Previdência privada. Ação revisional e de cobrança. Objeto. Plano de benefício previdenciário complementar. Complementação de aposentadoria. Recálculo e incremento do benefício. Participante. Ex-empregadas da caixa econômica federal. Aposentadoria. Tempo de contribuição. Benefício proporcional. Cálculo. Critério estatutário. Diferenciação entre participantes do sexo masculino e feminino. Citação eletrônica. Ausência de confirmação. Termo inicial do prazo de defesa inaugurado automaticamente, após 10 (dez) dias úteis da expedição via portal. Inviabilidade. Procedimento afeito à intimação. Citação. Procedimento próprio (CPC, art. 246, §1a-A). Citação pessoal. Inocorrência. Adoção por analogia ao procedimento de intimação eletrônica. Vedação. Ausência de citação. Nulidade. Recurso provido. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que, resolvendo ação cognitiva aviada pelas apeladas em desfavor da apelante, visando condená-la a promover incremento ao benefício de aposentadoria complementar percebido, assentado na inconstitucionalidade do tratamento diferenciado aplicado entre os sexos, julgara procedente o pedido.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição, preliminarmente, da subsistência de vício no ato citatório da apelante, passível de ensejar a anulação da sentença e a consequente retomada do curso processual, com a concessão de prazo para resposta defensiva da recorrente, e, no mérito, à verificação da legitimidade das pretensões revisionais e de cobrança deduzidas pelas autoras, nomeadamente à luz da necessidade de prévia formação de reserva matemática, bem assim à investigação se a transação realizada entre as partes, direcionada à migração do plano originalmente contratado para o Plano Reb/Replan, com o posterior saldamento do plano ao qual aderiram, constituir-se-ia em óbice ao acolhimento do pedido, em vista do decidido pela Corte Superior de Justiça (Tema n° 943).
III. Razões de decidir
3. O novel estatuto processual, atento à necessidade de compatibilização da atividade jurisdicional aos avanços tecnológicos inaugurada pela Lei n. 11.419/2006, superando o tratamento conferido à problemática pelo estatuto processual derrogado, disciplinara de forma minudente e específica a citação e intimação por meio eletrônico, estabelecendo a amplitude, a obrigatoriedade da realização do cadastro e a preferência de utilização da fórmula (CPC, arts. 246 e 1.051), prevendo, ademais, que a citação e a intimação da pessoa jurídica, salvo microempresas e empresas de pequeno porte, devem ser efetivadas, em se tratando de autos eletrônicos, por meio eletrônico, a par da necessidade de cadastramento das empresas no sistema eletrônico do tribunal com jurisdição em sua área de atuação, imposição da qual somente estão imunes as pessoas jurídicas ressalvadas.
4. Estabelecendo o novel estatuto processual, e, no âmbito desta Casa de Justiça, a Portaria CG no 160/2017, parcialmente alterada pela Portaria CG no 140/2018, a obrigatoriedade de as pessoas jurídicas promoverem seu cadastramento no sistema eletrônico do tribunal para o recebimento de citações e intimações por meio eletrônico (CPC, art. 1.051) e, ao mesmo tempo, estabelecendo a preferência pela sua utilização (CPC, art. 246, § 1o), a correta exegese do instituto, notadamente quanto ao alcance em relação às entidades cujo cadastramento ressai mandatório, deve levar em consideração a natureza do ente a quem se impõe a cominação instrumental.
5. Reconhecida a envergadura do ato citatório, que serve de integralização da contraparte à lide e angulariza a relação processual, o legislador prescrevera procedimento específico para a diligência, inclusive por via eletrônica, divisando-se a necessidade de providenciar citação pessoal na hipótese da ausência de confirmação do recebimento da citação eletrônica no tríduo legal, consoante se depreende do disposto no art. 246, §1o-A, do Código de Processo Civil, incluído pela Lei no 14.195/2021, sobejando, assim, a importância do ato comunicatório para a perfectibilização da triangularização processual.
6. O processamento da citação seguindo o procedimento delineado para intimação eletrônica, consoante a Resolução CNJ no 455/2022, que institui o Portal de Serviços do Poder Judiciário na Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ-Br), não se afigura consentâneo com o desiderato legal, porquanto não observa a prescrição própria e específica prevista para o ato citatório, sobejando incompatibilidade com o ordenamento jurídico vigente, mormente ao reconhecer a citação automática pelo transcurso in albis de 10 (dez) dias corridos da data da comunicação, por força do art. 5o da Lei no 11.419/2006 (Informatização do Processo Judicial), açambarcando, assim, procedimento que não se coaduna com a envergadura e as especificidades do ato de deflagração e aperfeiçoamento da relação processual.
IV. Dispositivo
7. Apelo conhecido e provido. Preliminar de nulidade acolhida. Sentença cassada. Unânime.